Tribunal: TJDFT
Processo: 0710844-77.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DIREITO DE PROPRIEDADE. FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISO II, CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O ônus da prova é regra de juízo, isto é, de julgamento, cabendo ao juiz, quando da prolação da sentença, proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu, uma vez que o sistema não determina quem deve fazer a prova, mas sim quem assume o risco caso não se produza.
2. Pelos documentos acostados aos autos, é possível verificar que os direitos sobre os imóveis pertencem à Apelada, sendo que a Apelante/Embargada não se desincumbiu de provar a suposta fraude à execução, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.
3. Recurso não provido.